Tribunal: CARF
Processo: 13896.911760/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.911760/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.573 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
CONTENCIOSO. CRÉDITO PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PRESUNÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Instaurado o contencioso fiscal, cabe ao contribuinte demonstrar a certeza e
liquidez do crédito objeto de compensação que pretende ver homologada. A
mera alegação de sua certeza e liquidez presumidas, mormente quando na data
de transmissão da Dcomp há inconsistência relativa aos valores informados em
outras declarações, revela-se insuficiente para demonstrar recolhimento a
maior ou indevido de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ/CTA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.911760/2009-03
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911760/2009-03

O relatório do acórdão recorrido, contendo os elementos necessários à
contextualização do litígio administrativo-tributário, segue abaixo transcrito:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 18/11/2009,
em face da não homologação da compensação declarada por meio do Per/Dcomp
no 25540.51312.241208.1.3.04-0876, nos termos do despacho decisório emitido
em 07/10/2009 pela DRF Barueri/SP (rastreamento no 848666435).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 24/12/2008 a contribuinte
indicou um crédito de R$ 61.361,27 (que corresponde a uma parte do pagamento
de PIS, efetuado em 19/11/2008, sob o código 6912, no valor de R$ 1.717.526,50)
para extinguir débitos de sua responsabilidade.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 23/10/2009, a compensação não
foi homologada porque o pagamento indicado como indevido (que foi localizado)
encontrava-se totalmente alocado ao débito de PIS (6912) do período de
apuração 10/2008.
Na manifestação apresentada a contribuinte discorre sucintamente sobre os fatos
e diz que a DCTF foi retificada em 04/08/2009. Salienta que o valor correto do
débito de PIS de outubro de 2008 é de R$ 1.656.165,23. Esclarece que a RFB não
observou a retificação que foi efetuada antes da emissão do despacho decisório e
que o DACON indica o mesmo valor da DCTF. Afirma que atentou para os
preceitos administrativos relativos à compensação e que, assim, a decisão deve
ser reformada. Pede, ao final, o reconhecimento do direito creditório e a
homologação da compensação.
Às fls. 169/181, juntaram-se extratos de consulta aos sistemas de controle de
Per/Dcomp, DCTF e Dacon.
É o relatório.
Dando sequência ao relatório acima, a DRJ/CTA proferiu acórdão, em
22.10.2014, julgando improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, do qual
se extrai a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera alegação desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do período não é suficiente para demonstrar que houve
recolhimento indevido ou maior que o devido de contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão supra, a contribuinte apresentou recurso com
fundamentos a seguir resumidos:
a) o julgador teria admitido haver, na data de proferimento do despacho decisório,
crédito em favor da contribuinte, resultante da diferença entre o valor da DCTF
original o valor informado na retificadora, coincidente com aquele presente na
Dacon do mesmo período;
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911760/2009-03

b) o julgador teria considerado o crédito como totalmente utilizado e,
posteriormente, dito que este havia sido parcialmente utilizado;
c) as retificações posteriores (ao despacho decisório) de DCTF e Dacon do
período informaram redução de débito, pelo que a recorrente comprovou a
existência do crédito quando o constituiu por meio da retificação das obrigações
acessórias;
d) em razão de as declarações terem sido tempestivamente retificadas, não cabe
falar em inexistência de documentos que comprovem a certeza e liquidez do
débito, pelo que deve ser adotada a presunção de veracidade, uma vez que o art.
9o do Decreto no 70.235, de 1972, informa ser dever do Fisco apresentar não
apenas meros argumentos, mas demonstrar sua ocorrência, sob pena de
validação do procedimento e fatos realizados pelo contribuinte.
(grifei)
Pede a recorrente, com base nas razões elencadas, a anulação do acórdão da
DRJ/CTA e o reconhecimento do crédito no valor de R$ 61.361,27, decorrente de recolhimento
a maior da contribuição ao PIS devida na competência outubro/2008.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso voluntário deve ser
conhecido.
A contribuinte se insurge contra decisão da DRJ/CTA que manteve despacho
decisório que indeferiu direito creditório afirmado pela recorrente em Dcomp, conforme fl. 7.
Dispôs o colegiado de piso que inexiste comprovação da certeza e liquidez do
crédito informado. Declarou ainda ter havido diversas DCTFs retificadoras daquela em que o
crédito supostamente existente teria dado causa à declaração transmitida pelo PER/Dcomp.
Contrariamente, aduz a contribuinte que a Administração Tributária Federal teria
aceito a DCTF retificadora e a Dacon original, nas quais estaria demonstrado o valor objeto da
declaração de compensação sob análise.
Fundamentação
O deslinde da questão relativa à suposta incongruência pelo não reconhecimento
de crédito informado em Dcomp, nada obstante o valor ter sido extraído de DCTF retificadora e
Dacon original, repousa no seguinte.
A Dcomp sob discussão fora transmitida, conforme fl. 42, em 24.12.2008.
Por seu turno, A DCTF e a Dacon originais foram ambas entregues em
03.12.2008, às fls. 49 e 151, respectivamente.
Lado outro, na primeira DCTF retificadora, entregue em 12.01.2009, à fl. 174,
figurava ainda o valor devido de Contribuição para o PIS/Pasep originariamente informado.
Apenas em 04.10.2009 a contribuinte apresentou uma segunda retificadora, esta com redução do
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911760/2009-03

valor devido da contribuição referida, o que, supostamente, confirmaria a existência de crédito
decorrente de pagamento a maior, compensável.
Neste passo, cabe a leitura de disposições normativas pertinentes, em vigor nas
datas das transmissões das DCTFs:
Instrução Normativa SRF no 600, de 28.12.2005
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados
pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados pela SRF.
(...)
RETIFICAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO,
DE
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO E DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original.

Instrução Normativa RFB no 900, de 30.12. 2008
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911760/2009-03

verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência
da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração
de Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação
original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de
apresentação da declaração original.
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 81. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original.
(...)
Art. 95. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
nos arts. 77, 82 e 86, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição ou o
pedido de ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o
sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat,
Deinf, IRFClasse Especial ou ALF competente para decidir sobre a
compensação, a restituição ou o ressarcimento.
(grifei)
Conforme é sabido, a declaração de compensação extingue o crédito tributário,
sob condição de ulterior homologação.
Nesse sentido, importa salientar que a extinção definitiva por homologação tácita
do débito informado em declaração de compensação está diretamente relacionada com a data de
transmissão da Dcomp, do que advém as regras constantes do art. 60 da IN SRF no 600, de 2005,
e art. 80 da IN RFB no 900, de 2008, pelas quais a transmissão ou entrega de declaração de
compensação retificadora altera o termo inicial para contagem do prazo homologatório
quinquenal.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911760/2009-03

Desse modo, se se quer falar em presunção inicial (mínima, perfunctória) de
certeza e liquidez (não sendo admissível confundí-la com a constatação de certeza e liquidez),
deve-se ter por pressuposto, no contexto da legislação regente à época, a verificação dos dados
presentes em DCTF, Dacon e DIPJ, à data da entrega de Dcomp.
Na hipótese, a inexatidão material da Dcomp original toca à própria presunção
inicial de certeza e liquidez do crédito, uma vez que, à data em que esse fora declarado, havia
inconsistência com os dados das declarações da contribuinte, das quais constava o pagamento e
sua vinculação a débito tributário.
De fato, não é possível conferir um mínimo presunção de certeza e liquidez a
crédito relacionado em declaração de compensação se, no momento da transmissão desta, há
divergência relativa à existência ou ao montante do suposto valor em informações extraídas de
DCTF, Dacon e DIPJ. O porquê disso reside em duas razões: primeiramente, a DCTF
retificadora pode ser objeto de procedimento de verificação prévio, sendo tal situação passível de
visualização pelo declarante, o qual poderá corrigir algum erro verificado atempadamente, antes
mesmo do proferimento de despacho decisório; por outro lado, haveria também possibilidade de
burla indireta do comando que fixa o início da contagem do prazo homologatório da
compensação, na hipótese de manipulação dolosa dos dados inseridos em sucessivas declarações
retificadoras que servem de base para uma primeira análise do crédito.
Assim caminhando, vale a leitura do despacho decisório:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/Dcomp: 61.361, 37.
A partir das características do Darf discriminado ao PER/Dcomp acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/Dcomp.
(grifei)
Portanto, a análise preliminar, realizada pela Administração Tributária Federal,
diz respeito ao momento em que foi transmitido a Dcomp, em vista do que não é possível
conferir qualquer presunção de liquidez e certeza a crédito cuja existência ou montante nem
mesmo é discernido nas informações prestadas até aquela data pela própria declarante, em
DCTF, Dacon e DIPJ.
Prosseguindo, resta evidente, na hipótese de erro material nas informações postas
em quaisquer das declarações citadas, caber ao interessado apresentar também Dcomp
retificadora, se desejar atribuir ao crédito presunção inicial de liquidez e certeza, consistindo o
momento desta apresentação em novo início do prazo para homologação da declaração de
compensação respectiva, na forma do disposto no art. 80 da IN RFB no 900, de 2008.
Por outro lado, inexistindo retificação de Dcomp seguinte à retificação das
declarações que informam a apuração do valor creditório, não haveria óbice à sua homologação
expressa, desde que a declarante comprovasse a liquidez e certeza do crédito.
É tal situação verificada nos presentes autos.
No caso em tela, foi oportunizado à recorrente apresentar documentação fiscal e
contábil suficiente à demonstração do suposto crédito. Entretanto, a contribuinte não se
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911760/2009-03

desincumbiu de tal ônus, tendo apenas insistido na tese da liquidez e certeza do montante
informado na declaração de compensação, sem qualquer respaldo documental.
Demais disso, a DCTF retificadora sobre a qual a Irresignada se bate, já havia sido
cancelada sucessivamente por outras três retificadoras, ao tempo da apreciação da manifestação
de inconformidade, pelo que se vê destituída de propósito a discussão, mesmo que em tese,
sobre seus efeitos.
A confusão entre presumir e comprovar se encontra no cerne da questão trazida
em recurso voluntário. Conclui-se, assim, que a confirmação da certeza e liquidez do crédito não
foi satisfeita, em contrariedade ao que dispõe o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
Por fim, verifica-se que a Cosit abordou a temática no item 13 do Parecer
Normativo no 2, de 2015, vazado nos seguintes termos:
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação
da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em
procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de
inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia
da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado,
conforme julgados do CARF:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201-001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz
Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911760/2009-03

(Acórdão no 3802¬002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião. (Acórdão no 3302¬002.124, Rel. Cons. Alexandre
Gomes, Sessão de 22/05/2013)
(grifei)

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho

Fl. 230
DF CARF MF
Original